Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0710328-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES DE ASSIS BROTAS AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS, EDITORA RAIZES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante Lucas Alves de Assis Brotas para manifestar-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento dos autos originários com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator